Tribunal: TJBA
Processo: 8001801-50.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001801-50.2021.8.05.0004

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

AGRAVADO: A.G.S CONSTRUCOES CIVIL LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município Recorrente contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de Execução Fiscal cujo valor do crédito (R$ 3.541,64) é inferior ao patamar estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão
2. A aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 por falta de interesse de agir.
3. A alegada prevalência da legislação municipal (Lei nº 166/2023) que fixa limite inferior (um salário mínimo) para ajuizamento, frente à autonomia do ente federativo e às normas de regência judiciária.
4. A possibilidade de aplicação imediata das novas diretrizes a processos em curso e a inexistência de violação ao princípio da não surpresa ou
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, definiu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, prestigiando o princípio da eficiência administrativa e a racionalização do Poder Judiciário.
6. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu objetivamente o valor de R$ 10.000,00 como critério para aferição da falta de interesse de agir, baseando-se no custo médio de processamento das demandas fiscais.
7. A legislação municipal que autoriza a cobrança de valores inferiores regula apenas a conduta administrativa da Procuradoria local, não vinculando o Poder Judiciário quanto à análise das condições da ação, notadamente o interesse de agir sob a ótica da utilidade e adequação da tutela jurisdicional.
8. A aplicação das normas processuais e das teses vinculantes é imediata aos processos em curso (
tempus regit actum
). A alteração do fundamento da extinção para matéria de ordem pública (interesse de agir), após prévio contraditório, não configura
reformatio in pejus
nem decisão surpresa.
9. A extinção da via judicial não impede a cobrança do crédito por meios extrajudiciais mais eficientes, como o protesto da CDA, preservando-se o direito material da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por falta de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, independentemente de legislação local que fixe patamar inferior, devendo a cobrança ser realizada por meios extrajudiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 30, I e III, 37,
caput
, e 103-B, § 4º; CPC/2015, arts. 14, 485, III, IV e § 3º, e 932; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprud
ência c
itada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação nº
8001801-50.2021.8.05.0004
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça